Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-48.2012.8.11.0038
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002298-48.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIEL MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.757.701-14 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG - CNPJ: 33.623.893/0001-80 (APELADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0002298-48.2012.8.11.0038

APELANTE:

ELIEL MOREIRA DOS SANTOS

APELADO:

FEDERACAO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZACAO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULO AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC –

APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO –

EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA –
PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15). Não sendo o autor intimado, de rigor a anulação da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELIEL MOREIRA DOS SANTOS
contra a sentença que, nos autos da
- Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículo Automotores de Via Terrestre - DPVAT n. 0002298-48.2012.8.11.0038
ajuizada em face do
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA - FENASEG

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15. Por fim, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, eis que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em síntese, alega o apelante que a r. sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade da parte apelada, sem que se tenha intimado o recorrente para que, no prazo de 15 dias, alterasse o polo passivo da ação, à luz do artigo 338/CPC15, bem como em flagrante violação ao artigo 339/CPC/15, que incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica sempre que tiver conhecimento.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, anulando o
decisum
, mormente ante a inexistência de prejuízo às partes, não sendo cabível a extinção da ação, sob pena de se prestigiar o formalismo exacerbado em detrimento do princípio da primazia do julgamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID no 149362744).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o requerente/apelante
ELIEL MOREIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículo Automotores de Via Terrestre - DPVAT
em face de
FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE SEGUROS PRIVADOS, DE CAPITALIZAÇÃO E DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA – FENASEG,
aduzindo que, em 1o/1/2007, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao sentenciar, o douto magistrado singular, Dr. Marcos André da Silva,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor.

Pois bem.

O Novo Código de Processo Civil acerca do tema em discussão inovou o ordenamento jurídico:

"Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o."

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do
art. 338
.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

A medida acima descrita ajusta-se ao princípio previsto no art. 317 do CPC/15, segundo o qual o processo não deve ser extinto, sem resolução de mérito, quando for possível corrigir o vício.

Aliás, em recentes votos anteriores a este, venho reiteradamente apontando que o novo ordenamento jurídico prestigia o julgamento meritório dos processos, evitando o quanto possível o retardamento da efetividade do direito perseguido, garantindo a prestação de um serviço público mais eficiente. Eficiência do serviço público, é o que todos os consumidores e cidadãos esperam!

Assim, nesta mesma linha de raciocínio, perfeitamente cabível a aplicação do dispositivo contido no artigo 338 e seguintes, que autoriza a intimação da parte, para que, em 15 (quinze) dias, proceda a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Sobre o assunto, confira-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves em sua obra Novo Código de Processo Civil Comentado, Editora JusPodivm, 1a edição, páginas 590/591:

"Havia no CPC/1973 uma estranha espécie de intervenção de terceiro chamada nomeação à autoria. Era estranha em tudo: natureza jurídica, cabimento e procedimento.

Tradicionalmente era considerada forma excepcional de evitar a extinção do processo por ilegitimidade passiva, por meio da alteração do sujeito que compõe o polo passivo - tido por sujeito ilegítimo para figurar no processo - por um terceiro - sujeito legitimado (...)

Não consta do rol de intervenção de terceiros do Novo Código de Processo Civil a nomeação à autoria, mas não seria correto afirmar que seu propósito tenha desaparecido em razão da previsão contida no art. 338. Segundo o dispositivo legal, arguida pelo réu em preliminar a ilegitimidade passiva ou não tendo sido o responsável pelo prejuízo invocado, o autor poderá modificar, no prazo de 15 dias, o sujeito que compõe o polo passivo, em emenda da petição inicial.

O que justificava a alteração subjetiva, com a consequente adequação do polo passivo, era a constatação do legislador de que em algumas situações poderia ser extremamente difícil ao autor identificar o sujeito que teria legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Daí por que sua limitação se dava em apenas duas hipóteses, previstas nos arts. 62 e 63 do CPC/1973, nas quais o legislador imaginava justificável o erro do autor.

O Novo CPC não faz mais tal distinção, não se importando com a razão do erro do autor em colocar na demanda um réu que nunca deveria ter composto o polo passivo em razão de sua ilegitimidade de parte. Dessa forma, qualquer alegação de ilegitimidade passiva feita pelo réu será suficiente para uma possível correção do polo passivo. Não importa se o autor erro porque realmente a situação o levou a falsas conclusões ou se errou bisonhamente. (...)"

Tal medida possibilita a continuidade do processo em face da parte legítima, para julgamento de mérito, evitando, ainda, a prematura extinção do feito e a necessidade de ajuizamento de nova ação, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CARÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO - OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - APLICAÇÃO DO ART. 338, DO NCPC - EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - QUESTÕES ACERCA DOS HONORÁRIOS PREJUDICADA – RECURSO PROVIDO. Conforme estabelece o art. 338, do CPC/2015, deve o julgador oportunizar a parte autora a alteração do polo passivo, possibilitando o saneamento do vício de ilegitimidade passiva, em consagração aos princípios da primazia do julgamento de mérito, instrumentalidade das formas e celeridade processual”.
(TJ-MT - APL: 00033164120148110004247782018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/07/2018)

"APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 338 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA CASSADA. É nula a sentença proferida para extinguir o feito ante a o reconhecimento da ilegitimidade passiva do réu sem antes oportunizar a autora a alteração subjetiva da lide, conforme prescreve o art. 338 do Código de Processo Civil. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível no 1.0342.15.008866-0/001, Relator Des. Judimar Biber, 3a Câmara Cível, julgamento em 19/12/2019, publicação da sumula em 23/01/2020)

"APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO AO AUTOR - REVOGAÇÃO - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA PARTE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL - PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA.

O benefício da gratuidade judiciária apenas deve ser revogado quando restar comprovado que houve modificação na situação socioeconômica do beneficiado.

Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. (Inteligência do art. 338, do CPC/15).

Impõe-se salvaguardar o princípio da primazia do mérito, devendo ser oportunizado ao Autor proceder à emenda da petição inicial, priorizando o alcance da célere e efetiva solução de mérito em detrimento da simples extinção do processo sem resolução de mérito.
(TJMG - Apelação Cível no 1.0000.19.068330-0/001, Relator Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a Câmara Cível, julgamento em 25/09/2019, publicação da sumula em 26/09/2019)

“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DAER/RS. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 338 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Na espécie, observa-se que o demandado argüiu sua ilegitimidade passiva em contestação. Deveria o magistrado a quo, diante desse contexto, aplicar o disposto no art. 338 do CPC e oportunizar à parte autora a alteração do polo passivo. Ao contrário, o nobre julgador limitou-se a acolher a preliminar de ilegitimidade passiva argüida e julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, causando nítido prejuízo à parte recorrente. Impositiva a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007354111 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 28/03/2018, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018

Com essas considerações, há que ser anulada a sentença extintiva.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,

para anular a sentença de extinção do feito, a fim de que seja oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo, na forma do art. 338 do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023